Tribunal: TJES
Processo: 5011003-54.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011003-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS MENDONCA RAMOS
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMAS “SERASA LIMPA NOME” E “ACORDO CERTO”. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da inclusão de seu nome em plataformas de negociação de dívidas (“Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”), sob o fundamento de existência de notificação prévia e de coisa julgada relativa a acordo firmado em outro processo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a validade da notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC; (ii) eventual aplicação de coisa julgada; (iii) a responsabilidade da Recorrida e a ocorrência de dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. As razões recursais impugnam diretamente os fundamentos da sentença, enfrentando a alegada notificação e a suposta coisa julgada.
04. Ausência de comprovação, pela Recorrida, da notificação prévia e válida do consumidor antes da anotação, ônus que lhe competia. Violação ao art. 43, § 2º, do CDC e ao entendimento consolidado do STJ.
05. Notificação por e-mail, quando não comprovado o efetivo recebimento, não atende ao requisito legal, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.069.520/RS).
06. Acordo celebrado em demanda distinta não gera coisa julgada, pois o objeto e a causa de pedir não se confundem com a discussão sobre a ausência de notificação prévia.
07. A inscrição em plataformas como “Serasa Limpa Nome” repercute negativamente no score e na reputação financeira do consumidor, configurando dano moral, ainda que não caracterize negativação tradicional.
08. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, observados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógico-compensatória.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e provido para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
10. Ausência de condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:
“A ausência de notificação prévia válida, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, torna indevida a anotação do nome do consumidor em plataformas de negociação de dívidas, sendo devida a indenização por danos morais quando demonstrado prejuízo decorrente da manutenção de registro de inadimplência e impacto negativo no score de crédito.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5011003-54.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
MATHEUS MENDONCA RAMOS

RECORRIDA:
SERASA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMAS “SERASA LIMPA NOME” E “ACORDO CERTO”. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da inclusão de seu nome em plataformas de negociação de dívidas (“Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”), sob o fundamento de existência de notificação prévia e de coisa julgada relativa a acordo firmado em outro processo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a validade da notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC; (ii) eventual aplicação de coisa julgada; (iii) a responsabilidade da Recorrida e a ocorrência de dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. As razões recursais impugnam diretamente os fundamentos da sentença, enfrentando a alegada notificação e a suposta coisa julgada.
04. Ausência de comprovação, pela Recorrida, da notificação prévia e válida do consumidor antes da anotação, ônus que lhe competia. Violação ao art. 43, § 2º, do CDC e ao entendimento consolidado do STJ.
05. Notificação por e-mail, quando não comprovado o efetivo recebimento, não atende ao requisito legal, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.069.520/RS).
06. Acordo celebrado em demanda distinta não gera coisa julgada, pois o objeto e a causa de pedir não se confundem com a discussão sobre a ausência de notificação prévia.
07. A inscrição em plataformas como “Serasa Limpa Nome” repercute negativamente no score e na reputação financeira do consumidor, configurando dano moral, ainda que não caracterize negativação tradicional.
08. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, observados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógico-compensatória.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e provido para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
10. Ausência de condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:
“A ausência de notificação prévia válida, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, torna indevida a anotação do nome do consumidor em plataformas de negociação de dívidas, sendo devida a indenização por danos morais quando demonstrado prejuízo decorrente da manutenção de registro de inadimplência e impacto negativo no score de crédito.”

RELATÓRIO

O Recorrente narrou na exordial (Id 15057254) que, em janeiro de 2023, ao verificar seu
score
creditício objetivando a aquisição de crédito, constatou a existência de uma dívida desconhecida em seu nome. Alegou que a referida anotação teria sido realizada sem qualquer notificação prévia, em violação ao disposto no art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, postulou a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob os fundamentos de que a SERASA demonstrou ter enviado notificação ao Autor antes da negativação e, ainda, que o Autor havia firmado acordo sobre a dívida em outro processo (5010995-77.2023.8.08.0035), o que configuraria coisa julgada, afastando a responsabilidade da Recorrida.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15057760), argumentando que a causa de pedir reside na ausência de notificação prévia e válida da anotação de seu nome, em violação cristalina aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou a ausência de prova de notificação prévia e de recebimento efetivo e que o acordo no outro processo não impede a discussão sobre a falha procedimental da Recorrida nesta ação, pois as demandas possuem objetos e causas de pedir distintas.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 15057763), pugnando pelo não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

I) Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Não assiste razão à Recorrida quando alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal em suas contrarrazões.

O Recorrente, em suas razões, confronta diretamente os fundamentos da sentença de primeiro grau e argumenta de forma clara pela necessidade de reforma, atacando especificamente os pontos sobre a suposta comprovação de notificação e a equivocada aplicação da tese de coisa julgada decorrente de outro processo.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

II) Do mérito recursal

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da ocorrência de danos morais em decorrência da inclusão do nome do Recorrente na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou “Acordo Certo” sem o cumprimento do dever de notificar o Recorrente acerca da anotação.

Após detida análise dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

No caso dos autos, a sentença afirma que a Recorrida "demonstrou que enviou notificação ao autor antes da negativação, conforme documentação anexada aos autos". Contudo, compulsando a íntegra do processo, verifico que a Recorrida não anexou qualquer documento referente ao envio de notificação prévia ao Recorrente. A ausência dessa prova corrobora a tese do Recorrente e fragiliza o fundamento central da sentença.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE NEGATIVAÇÃO. [...] NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. FALHA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA TELEFÔNICA PROVIDO. RECURSO DA SERASA NÃO PROVIDO.

[...]

(8). Por outro lado, no que se refere à ausência de notificação prévia da negativação levada a efeito na hipótese, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem de que se trata de responsabilidade da mantenedora do cadastro a expedição da notificação (no caso, a SERASA), o que não restou comprovado
in casu
, ressaltando-se que a realização da comunicação via e-mail não é o bastante para o cumprimento da referida obrigação, valendo o destaque ao seguinte julgado do C. STJ quanto ao tema:
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023. 2
. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail.
3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais. 4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal. 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.
6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail.
7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail. 8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de prévia notificação válida do consumidor. 9. Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento. 10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.
(REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

(9). Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à responsabilização da recorrente SERASA pela falha ora destacada, inclusive no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, cujo arbitramento observou adequadamente as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(10). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da SERASA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da TELEFONICA
para reformar a r. sentença em relação aos seguintes pontos: i)
julgo improcedente
o pedido de
declaração de inexistência do débito impugnado
na demanda; ii)
julgo improcedente
o pedido de
compensação por danos morais
em

relação à
recorrente TELEFONICA
,
mantendo-se inalterada
, entretanto,
a condenação imposta em face da recorrente SERASA
, inclusive no que se refere ao
quantum
arbitrado. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno apenas a Recorrente SERASA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5000670-52.2023.8.08.0032, 2ª TURMA RECURSAL, REL. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, JULGADO EM: 30/04/2024)

No que se refere à inclusão do nome do Recorrente nas plataformas “Serasa Limpa Nome” ou “Acordo Certo”, ressalto que, embora não caracterize negativação, essas ferramentas mantêm o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de impactar negativamente o
score
de crédito do consumidor, reduzindo sua pontuação e dificultando o acesso a novas concessões de crédito (Fonte: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/).

Nesse contexto, considerando que o
score
de crédito é um critério amplamente utilizado por instituições financeiras para aprovação ou recusa de crédito, é evidente que a inclusão do nome do consumidor como inadimplente nessas plataformas acarreta prejuízos concretos, afetando sua reputação financeira e sua capacidade de realizar operações bancárias.

Considerando que a Recorrida tinha o dever processual de afastar o fato constitutivo do direito autoral, provando a notificação, mas não o fez, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Assim, é devida a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Recorrente, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios:

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré.
Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado.
"Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE
- NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. -
Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral,
o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022) [destaquei]

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

N
ão há prova de negativação, inexistindo constrangimento capaz de gerar abalo moral.

Conforme comprava a própria autora, seu nome não está negativado, não havendo nenhuma ilicitude na utilização da ferramenta SERASA LIMPA NOME para a cobrança de dívida, eis que não se trata de cadastro público, inexistindo nos autos prova de cobrança vexatória ou exagerada.

Como o ato ilícito praticado pela recorrente não gerou repercussões na esfera moral da autora, não há que se falar em dever de indenizar.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas e honorários que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.